Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710946-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL MORAES PEREIRA RECORRIDO: JOAO ROBERTO SANTIAGO DIAS DECISÃO À vista das razões expostas na petição de ID 68070812, defiro em parte o pedido de prorrogação de prazo. Assim, considerando o princípio da celeridade, cumpra o recorrente o despacho de ID 67306703, no derradeiro prazo de 48h. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.